Tribunal: STF
Processo: RE 553928
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O provimento do recurso especial do agravado prejudicou o recurso extraordinário por ele interposto com o mesmo propósito. 




II – Carece o agravante de interesse em recorrer de decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário interposto pela parte adversa. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.